Tribunal: TJSP
Processo: 1006704-10.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LUXAÇÃO ACRÔMIOCLAVICULAR – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXAME MÉDICO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A MESMA FUNÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LUXAÇÃO ACRÔMIOCLAVICULAR – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXAME MÉDICO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A MESMA FUNÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.